Tribunal: TJES
Processo: 5000747-71.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000747-71.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINEA DA ROCHA CAMPOS e outros (7)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000747-71.2025.8.08.0006

ORIGEM: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: ALINEA DA ROCHA CAMPOS, CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO, JONAIR MATTOS RIBEIRO, MURILO OLIVEIRA BERTAZO, VINICIUS DEL CARO, VINICIUS PANDOLFI BARRETO, VITOR DE OLIVEIRA SOARES, WISLLIAN DUARTE CALIMAN

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. NOVA LEI MUNICIPAL APLICÁVEL - Lei nº 4608/2023. EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO FÁTICO COM IMPOSIÇÃO DE SISTEMA DE PONTOS. CARÁTER NÃO VENCIMENTAL. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se, originariamente, de Ação de Cobrança, na qual alegam que são fiscais do Município de Aracruz, submetidos ao regime estatutário e, pelo exercício diário da função inerente ao cargo de fiscal, fazem
jus
ao recebimento de verba denominada “Gratificação de Produtividade Fiscal”, prevista no artigo 1º da Lei Municipal nº 2612/2003. Assim pretendem, em síntese, a declaração da natureza vencimental da Gratificação de Produtividade Fiscal percebida pelos mesmos, bem como a condenação do Município réu ao pagamento dos valores que foram suprimidos da remuneração dos autores em decorrência da não incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade, nos termos da inicial.

(2). Em sede de contestação, o requerido argumenta que a gratificação de produtividade fiscal pleiteada não se constitui em retribuição pecuniária pelo exercício das atribuições ordinárias do cargo público, mas consubstancia-se em parcela pecuniária que é somada ao vencimento-base em decorrência de situação fática previamente estabelecida pela norma jurídica pertinente, situação que demonstra ser ela uma vantagem pecuniária transitória e não vencimental.

(3). Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que julgou improcedente o pleito autoral, aduzindo que o caráter vencimental estaria afastado, pois a referida gratificação pressupõe situação fática, qual seja, o servidor exercer atividades fiscais, como se depreende dos seguintes termos:
“O que define a natureza jurídica das vantagens pecuniárias (gratificação, adicional e indenização) é a existência de um pressuposto fático a ensejar o pagamento de qualquer das possíveis referidas vantagens, o que não se observa em relação aos vencimentos, uma vez que estes constituem a remuneração base do cargo. No caso da gratificação analisada, o pressuposto é ser servidor que exerce atividades fiscais, o qual, em decorrência do efetivo exercício, terá seu valor apurado mediante o cômputo mensal de pontos a serem atribuídos às atividades desempenhadas pelos servidores. (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I do CPC/2015.”

(4). Os autores interpuseram o presente recurso inominado. Em suas razões, alegam que a gratificação de produtividade em questão foi concedida a todos os fiscais, não se exigindo o cumprimento de qualquer tarefa, senão o desempenho das atividades inerentes ao próprio cargo - fiscalizar, não havendo que se falar em necessidade de efetivo exercício de atividade específica e anormal. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

(5). Pois bem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

(6). Cinge-se a controvérsia acerca da declaração de natureza vencimental da gratificação de produtividade por eles percebida, para que sobre ela incidam todas as vantagens pessoais, com recebimento retroativo das diferenças salariais advindas da não incidência de vantagens sobre a referida parcela vencimental.

(7). A presente decisão, deve ser analisada sob o prisma da nova Lei n.º 4.608, de 27/06/2023, que atualizou a matéria legislativa, e instituiu novas regras para o pagamento da gratificação de produtividade fiscal aos servidores fiscais do município recorrente.

(8) Os arts. 3º e 4º da Lei n.º 4.608, de 27/06/2023 estabeleceram critério de pontos, para que o fiscal tenha direito à respectiva gratificação, conforme o texto a seguir:

“
Art. 3º
A gratificação de produtividade fiscal será aferida através de pontos, que serão atribuídos em razão da complexidade e da peculiaridade das atividades desenvolvidas
, observados os critérios e especificações estabelecidos na presente Lei. § 1º Os pontos a que se refere o caput serão atribuídos ao Fiscal, em função do resultado do trabalho fiscal decorrente do exercício do poder de polícia administrativa.

§ 2º As atividades e os respectivos pontos serão regulamentados por Decreto de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Art. 4º
Para efeito do pagamento da gratificação de produtividade de que trata esta lei, fica instituído o Ponto de Produtividade Fiscal (PPF) com paridade inicial fixada em 1 PPF = R$ 1,00 (um real)
, reajustado anualmente de acordo com o índice estabelecido pela Administração para a revisão geral da remuneração do funcionalismo público municipal.”

(9) Note que foi estabelecido novo critério para recebimento da gratificação, qual seja: complexidade e peculiaridade das atividades desenvolvidas, o que configura pressuposto fático para o direito a percepção da dita verba pecuniária pelo servidor fiscal, conforme bem fundamentado na sentença recorrida:
“O que define a natureza jurídica das vantagens pecuniárias (gratificação, adicional e indenização) é a existência de um pressuposto fático a ensejar o pagamento de qualquer das possíveis referidas vantagens, o que não se observa em relação aos vencimentos, uma vez que estes constituem a remuneração base do cargo. No caso da gratificação analisada, o pressuposto é ser servidor que exerce atividades fiscais, o qual, em decorrência do efetivo exercício, terá seu valor apurado mediante o cômputo mensal de pontos a serem atribuídos às atividades desempenhadas pelos servidores. Ou seja, a lei determina que o valor apurado se dará mediante cômputo mensal de pontos a serem atribuídos, o que afasta a pretensão dos autores de ajuste de valor de vencimentos ou reajuste retroativo dos vencimentos, uma vez que o cálculo carece de individualização, nos termos da lei.”

(10).
Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), cuja execução restará suspensão, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)